Tribunal: STF
Processo: ARE 1581999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEGURANÇA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a ementa seguinte:
“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AÇÃO COLETIVA – INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LEI MUNICIPAL Nº 6.425/17. AUTOS DE INFRAÇÕES. SEGURANÇA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
I – Indicada a utilização da presente ação de rito ordinário como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, haja vista a pretensão inicial em tese, de declaração de nulidade [da] Lei municipal
nº 6.245/2017; bem como na condenação do município de Bento Gonçalves, nas obrigações de abstenção de lavratura de quaisquer autos de infração e imposição das sanções correspondentes. 
II – Nesse contexto, a restrição do exame da legalidade das autuações havidas, notadamente o descumprimento da regra de disponibilização de vigilância armada 24 horas, objeto das autuações combatidas, na esteira da jurisprudência do e. STF e deste TJRS.
III – Evidenciado o interesse local do município, e a competência para legislar sobre segurança das instituições bancárias – art. 30, I, da Constituição da República –, tendo em vista no intuito da prevenção
e contenção – dificultar – da atuação delituosa, com vistas
à proteção dos cidadãos e funcionários – art. 4º da Lei Municipal
nº 6.245/2017 –, notadamente em razão das variações dos tipos e índices de criminalidade, conforme a localidade. 
IV – De igual forma, não demonstrado o conflito da Lei Municipal nº 6.245/2017 com a Lei Federal nº 7.102/83, em razão da competência do município para legislação suplementar, conforme jurisprudência do e. STF – ADI nº 3921. 
V – Despicienda a referência expressa na Lei Municipal
nº 6.245/2017, da autoridade competente para a autuação, tendo em vista o poder de polícia inerente à Administração.
VI – Haja vista a natureza de ação coletiva; a atribuição do valor de alçada à causa; a falta de impugnação; e a índole declaratória da pretensão inicial, a inibir a aferição do proveito econômico, devido o arbitramento dos honorários decorrentes da sucumbência, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, na forma (...) do Tema 1076 do e. STJ. Neste sentido, considerando o grau de zelo do profissional; a natureza e importância econômica da causa; o trabalho realizado – contestação; recurso adesivo, e contrarrazões –, bem como o tempo despendido – mais de três anos de tramitação –, a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00, em consonância com critérios constantes nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do diploma processual civil. 
Apelação desprovida. 
Recurso adesivo provido” (fls. 1-2, e-doc. 52).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83).

2. No recurso extraordinário, a Federação Brasileira de Bancos – Febraban alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, os incs. II, XXXV, XLVI e LIII do art. 5º, o art. 18, inc. VI do art. 21, o inc. I do art. 22, o inc. II do art. 30, o caput do art. 37, a al. a do inc. I do art. 102, o art. 103 e o art. 125 da Constituição da República.

Sustentou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei municipal
n. 6.245/2017 e o cabimento do recurso com base nas três alíneas indicadas, pois, além das inquestionáveis ofensas à Constituição da República, “o cabimento do recurso pela alínea c é autoevidente, tendo em vista que o v. acórdão claramente afirmou a validade de lei local (Lei Municipal
nº 6.245/2017) contestada em face da Constituição. Mas tampouco há dúvida de que o recurso é cabível também pela alínea d: como observa essa Eg. Corte, ‘[o] recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, d, é cabível quando a controvérsia versar sobre o sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal’. De fato, é exatamente essa a hipótese aqui: valendo-se da competência suplementar dos Municípios (CF/88, art. 30, II), o v. acórdão afirmou a validade de lei local que contraria disciplina federal sobre o mesmo tema”  (fls. 8-9, e-doc. 95).

Asseverou que “o v. acórdão foi obscuro quanto à adequação da via eleita: sugere que o pleito caberia em uma ação direta, mas reconhece que há lide concreta e julga a demanda, em vez de extinguir o processo sem exame de mérito”, porém “não é correto supor que o pedido condenatório deveria ser veiculado por ação direta. Há inúmeras matérias discutidas neste processo que nunca poderiam ser postas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, demonstrada a existência de lide, a eficácia inter partes da sentença a ser proferida, e o fato de que a inconstitucionalidade é apenas uma causa de pedir – dentre várias outras –, é evidente a adequação da via eleita” (fls. 13 e 17, e-doc. 95).

Salientou ter “o v. acórdão declar[ado] a validade das obrigações impostas pela lei local por considerar, genericamente, que os Municípios teriam competência para legislar sobre o tema da segurança bancária. Ao fazê-lo, contudo, deixou de enfrentar de forma específica a inconstitucionalidade do art. 1º, caput e § 1º, da lei municipal, que exige porte de arma pelos vigilantes e ainda penaliza os bancos se estes não dispuserem de coletes balísticos nível III. O próprio decisum registra que o ponto foi suscitado, mas, ainda assim, acabou não o examinando. Como sua apreciação inverteria o resultado do julgamento, com a procedência dos pedidos, a omissão do v. acórdão é relevante e, tendo sido suscitada, sem sucesso, em embargos de declaração, autoriza o exame da questão por esse Eg. STF (CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025)” (fl. 18, e-doc. 95).

Observou que, “se os Municípios não podem dispor sequer sobre quem pode ter porte de arma, é evidente que, a fortiori, tampouco podem estabelecer quem deva portar arma de fogo, como pretende o dispositivo local em tela. Sua invalidade, portanto, é mais do que evidente”, e de que “o mesmo se passa com os coletes balísticos, que são – tal como as armas – material bélico e, por isso, sujeitos à disciplina exclusiva dos órgãos da União. Quanto a isso, porém, há ainda um segundo elemento a ser destacado. O colete à prova de bala nível 03 é produto controlado, sujeito à fiscalização e ao controle do Exército, nos termos do Estatuto do Desarmamento e do Decreto nº 10.030/201922. Acerca dos coletes, a legislação federal é categórica: aqueles de nível III – impostos aos vigilantes pela lei de Bento Gonçalves – são considerados de uso restrito, sendo vedada sua aquisição por empresas de vigilância privada como as que atuam nas agências” (fls. 20-21, e-doc. 95).

Assinalou, ainda, que, “a rigor da indissociável submissão ao comando da Constituição Federal, a consumação de qualquer transação que vise à realização de pagamentos pela Fazenda Pública fora dos moldes do procedimento de precatórios, ressalvadas as requisições de pequeno valor, viola norma constitucional”, e que “a violação do art. 100 da CF/88, em verdade, constitui mais uma causa de nulidade do ‘Termo de Acordo’. O ‘Termo de Acordo’ é também inválido, justamente porque celebrado em detrimento do sistema de pagamentos via precatório, tal como previsto no art. 100 da CF/88” (fls. 11-12, e-doc. 161).

Ressaltou que a Lei municipal n. 6.245/2017 também “viola o direito de propriedade e a livre iniciativa, ao restringi-los de forma desproporcional. O Município dispõe acerca de como as instituições financeiras devem cuidar de seus próprios estabelecimentos fora do horário de funcionamento” (fl. 22, e-doc. 95).

Argumentou que “não se supõe que o Poder Público esteja impedido de adotar medidas para promover a segurança. A questão é que há limites a
serem seguidos para esse fim: cabe ao Judiciário coibir afrontas ao princípio da proporcionalidade – afinal, não se trata de mera exortação política, ou
matéria sujeita à discricionariedade do Legislativo, mas efetiva norma
jurídico-constitucional”, e que “a exigência da lei local é inválida porque exorbita dos limites da competência suplementar ao divergir da disciplina fixada pela União” (fls. 23 e 28, e-doc. 95).

Acentuou que “a Lei Municipal nº 6.245/2017 exige a ligação do botão do pânico com a Brigada Militar, definindo, ainda, que, nesta última, a ligação deve ser feita especificamente com sua Sala de Operações. A um só tempo, portanto, o Município fixou que as autoridades policiais estaduais são obrigadas a participar desse sistema e decidiu como deve se dar sua participação. A invalidade dessas medidas é mais do que evidente”. Ponderou que, “ao pretender criar uma obrigação a um órgão estadual de segurança pública e ainda dispor sobre sua organização interna para determinar especificamente que a conexão deve ser com a Sala de Operações, o Município claramente avançou sobre a autonomia estadual, em afronta ao art. 18 da Constituição Federal” (fls. 31-32, e-doc. 95).

Insurgiu-se, ao final, contra a ausência de critérios claros e específicos de individualização das penas impostas, pois, “além de os valores absolutos serem excessivos em si mesmos, o fato de a lei não fazer gradação entre as infrações verificadas é um problema sério. Não há distinção entre condutas leves e graves, nem se considera, de modo algum, a culpabilidade do agente. Pela ausência momentânea de um vigilante ou por permanecer todo um dia sem segurança, por exemplo, as instituições financeiras se sujeitam às mesmas penas. Sequer se prevê o escalonamento de multas. Só o que há é a dobra da penalidade e a interdição. O absurdo fala por si só” (fl. 34, e-doc. 95).

Afirmou que “a Lei nº 6.245/2017 não define o órgão responsável pela aplicação das penas nela previstas ou pela fiscalização das agências bancárias. E, como se sabe, não é qualquer órgão que pode aplicar uma sanção; apenas é lícito que o faça aquele que esteja efetivamente habilitado pela lei para tanto. Em matéria de direito punitivo incide o princípio da legalidade em sua expressão mais intensa, por importar em restrições à liberdade e direito de propriedade dos administrados em geral” (fls. 34-35, e-doc. 95).

Pediu “seja conhecido e provido o recurso, para que, reformando-se o
v. acórdão, sejam julgados procedentes os pedidos formulados; ou, por eventualidade, pede que seja anulado o v. acórdão, a fim de que outro seja proferido” (fl. 36, e-doc. 95).

3. Em contrarrazões, o Município de Bento Gonçalves/RS defende a manutenção do acórdão recorrido, considerado o fato de que “o entendimento esposado no acórdão vergastado se coaduna com o entendimento do STF, haja vista que as autuações efetuadas concretamente e anexadas ao feito, foram exclusivamente no que tange à exigência de vigilância armada 2 horas por dia, de modo que inadequada a utilização da presente ação quanto às alegações de inconstitucionalidade quanto às demais exigências efetuadas pela legislação municipal, assim como o pedido de que seja determinado ao Município que se abstenha de efetuar novas autuações com base na legislação municipal” (fl. 5,
e-doc. 109).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelas seguintes razões:
“(...) quanto à alegação de negativa de vigência aos artigos 5º, incisos LIII, XXXV, XLVI, 102, I, a, 103, 125, § 2º, da Constituição da República (...) não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação de legislação infraconstitucional. (...)
Ademais, quanto à alegação de violação do princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição da República, incide a Súmula 636, do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor 
‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão.’
(...) inviável a admissão do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, porque ‘o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência’ (ARE 1119407, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 18/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 19/04/2018 PUBLIC 20/04/2018). (...)
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no
art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição’ (ARE 1204716 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020) (...) No caso, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal” (fls. 13-22, e-doc. 112).

5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante realça ter esclarecido as ofensas diretas à Constituição da República, as quais não foram analisadas pelo acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração.

Reitera os argumentos sobre o cabimento do recurso extraordinário pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, bem como as razões expostas no recurso inadmitido.

Pede “que o presente agravo seja conhecido para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de que, reformando-se o v. acórdão, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial” (fl. 35, e-doc. 122).

6. A Procuradoria-Geral da República, pela Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme a ementa do parecer:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO À LEI Nº 6.245/2017 DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, 5º, II, XXXV, XLVI E LIII, 18, 21, VI, 22, I, 30, II, 37, 102, I, AL. A, 103 E 125, DA CF/88 NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E LOCAIS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 284 DO STF. INCABÍVEL O RECURSO PELO ART. 102, III, ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE VALIDAÇÃO DE LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL OU DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU DE OFENSA AO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 192).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste à agravante. 

8. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a decisão [do acórdão recorrido] não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 17, e-doc. 112).

No acórdão recorrido, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia nestes termos:
“Especificamente sobre as autuações objeto da presente demanda, a Lei Municipal nº 6.245/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias de disponibilizar agentes de segurança privada junto aos terminais de caixas eletrônicos no município de Bento Gonçalves, e dá outras providências –, ora hostilizada: (...)
No ponto, cabe salientar o julgamento da ADI nº 3921, no e. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no tocante à Lei Estadual nº 10.501/97, do Estado de Santa Catarina – obrigação de vigilantes treinados nos estabelecimentos bancários; instalação de alarmes para a comunicação entre a instituição bancária e empresa ou órgão policial; equipamentos de identificação de assaltantes; portas eletrônicas de segurança; e cabines blindadas: (...)
Assim, evidenciado o interesse e a competência do município de Bento Gonçalves para a majoração do horário de disponibilização de segurança armada – art. 30, I, da Constituição da República –, tendo em vista no intuito na prevenção e contenção – dificultar – da atuação delituosa, com vistas à proteção dos cidadãos e funcionários – art. 4º da Lei Municipal nº 6.245/2017 –, notadamente em razão das variações dos tipos e índices de criminalidade, conforme a localidade.
Acerca do alegado conflito ou prejuízo no cumprimento da Lei Federal nº 7.102/83 – Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências –, peço venia para a transcrição parcial: (...)
Dessa forma, não demonstrado o conflito da Lei Municipal nº 6.245/2017 com a Lei Federal nº 7.102/83, em razão da competência suplementar, conforme jurisprudência do e. STF – ADI nº 3921. 
Despicienda a referência expressa da autoridade competente para a autuação na Lei Municipal nº 6.245/2017, tendo em vista o poder de polícia inerente à Administração. 
Neste contexto, não demonstrados os vícios alegados nas autuações havidas” (fls. 15-32, e-doc. 52).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.921, Relator o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria” (Plenário, DJe 10.11.2020).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de serem de interesse local as matérias referentes à segurança das agências bancárias e à acessibilidade dos usuários a esses estabelecimentos, configurando-se, assim, nos termos dos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, a competência municipal para legislar sobre o assunto. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.135-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIA BANCÁRIA E PROIBIÇÃO DE VIGILANTE EXERCER OUTRA ATIVIDADE DURANTE SEU EXPEDIENTE. INTERESSE LOCAL. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIX, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF. 4. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 610.221-RG (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.517.236-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.260.220-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 768.666-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 30, I, DA CF. PRECEDENTES. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que os entes municipais possuem competência para editar lei determinando a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, por ser tal questão matéria de interesse local. Exegese do art. 30, I, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 482.212-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).

Como assinalado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, aplicável, portanto, a Súmula n. 286, que assim dispõe: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 

9.  No juízo negativo de admissibilidade, o Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que, “quanto à alegação de violação do princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição da República, incide a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais peta decisão’” (fl. 15, e-doc. 112).

Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 do Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Poder de Polícia. Município de Itaguaí/RJ. Instalação de divisórias ou painéis para separar o atendimento dos caixas da fila de espera. Aplicação da multa prevista na Lei nº 2.802/2009. Matéria infraconstitucional. Súmula 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

10. Inviável o recurso extraordi